Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. ANÁLISE DESNECESSÁRIA. INFRAÇÃO CONFIGURADA POR SIMPLES RECUSA EM SE SUBMETER AO TESTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de irregularidades no auto de infração. Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante a ausência da notificação nos termos do artigo 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão de detectar ingestão de bebida alcoólica. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id 163829809).
4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. A recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de dupla notificação, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação do condutor.
5. O recorrente impugna o parelho de medição de alcoolemia sob o argumento de que não possui a verificação em dia no INMETRO. Todavia, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, por recusa do teste do etilômetro. Logo, desnecessário a análise do funcionamento regular do aparelho. Ademais, a simples recusa do condutor infrator o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo, equitativamente em R$ 400,00, observada a disposição inserta no art. 6o, c/c com o art. 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigência fica suspensa em função da gratuidade deferida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo46 da Lei 9099/95.